Tribunal: TJSP
Processo: 2058797-37.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Habeas Corpus – Concessão de liberdade provisória e expedição de alvará de soltura pelo Juízo de 1a instância – Constrangimento ilegal superado
Resta prejudicado, pela perda de seu objeto, o exame da matéria ventilada em sede de habeas corpus, uma vez que já solto o paciente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000357632
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2058797-37.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente CAIO PEREIRA
RAMOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
pedido. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2058797-37.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto 23733
Habeas corpus n. 2058797-37.2020 - Araçatuba
Impetrante: DEFENSORIA PÚBLICA
Paciente: CAIO PEREIRA RAMOS
Habeas Corpus
Concessão de liberdade provisória e
expedição de alvará de soltura pelo Juízo de 1a instância
Constrangimento ilegal superado
Resta prejudicado, pela perda de seu objeto, o exame da matéria
ventilada em sede de habeas corpus, uma vez que já solto o
paciente.
Vistos.
A Defensoria Pública do Estado de São Paulo, por
intermédio do Defensor Público Wild Afonso Ogawa Filho, impetra o
presente pedido de habeas corpus, com pedido liminar, em favor de CAIO
PEREIRA RAMOS, alegando que este estaria sofrendo constrangimento
ilegal por parte do MM. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de
Araçatuba, que teria indeferido o pedido de liberdade provisória e
substituição da prisão preventiva decretada em desfavor do ora paciente
por medidas cautelares alternativas ao cárcere.
Pleiteia a revogação da prisão cautelar do paciente,
sustentando absoluta ausência dos requisitos autorizadores de suas
decretações e pelas demais razões expostas na inicial, expedindo-se o
competente alvará de soltura.
Subsidiariamente, pugna pela aplicação das medidas
cautelares alternativas ao cárcere previstas no art. 319, do CPP,
preferencialmente as dos incisos I, IV e V.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2058797-37.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Indeferida a liminar (fls. 28/30) e prestadas as
informações pela autoridade apontada como coatora, que vieram
devidamente acompanhadas de documentos (fls. 37/41), a Douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela prejudicialidade da
ordem.
É o Relatório.
O julgamento do presente writ restou prejudicado, nos
termos do art. 659 do CPP.
Segundo
as
informações
prestadas
pela
digna
autoridade apontada como coatora, já teria sido expedido alvará de soltura
clausulado em favor do ora paciente mediante o cumprimento de medidas
cautelares, nos seguintes termos:
Ante a primariedade do ora paciente e da paralização do processo
por tempo indeterminado, aos 13 de abril de 2020 foi concedida
liberdade provisória ao ora paciente, sendo-lhe aplicadas as
seguintes medidas cautelares: comparecimento a todos os atos
do processo; não mudar de residência sem imediata comunicação
nestes autos; permanecer na residência nos dias úteis no horário
das 19h as 06h e período no integral nos finais de semanas e
feriados; expedindo-se alvará de soltura clausulado.
Resta, assim, superado o presente writ, pela perda de
seu objeto.
Ante o exposto, julga-se prejudicado o habeas corpus.
ROBERTO GRASSI NETO
Relator